Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Furto qualificado. Prova. Excludente de ilicitude. Pena-base. Antecedentes. Reincidência. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa pelo crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a condenação utilizada na sentença para fins de reincidência; (iii) se o réu agiu sob coação irresistível; (iv) regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. As declarações do representante da vítima, que ouviu o réu confessar o furto imputado nos autos e em outro loja, corroborados pelo depoimento de agente de polícia e pela confissão extrajudicial do réu, são provas suficientes para condenação.
4. Coação irresistível (art. 22 do CP) é a atual, iminente e inevitável. A simples alegação de que foi coagido a cometer o crime para pagar dívida de drogas não significa que sofreu ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa.
5. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia, não caracteriza reincidência, mas pode ser utilizada como maus antecedentes.
6. Se a pena é inferior a 4 anos e o acusado é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
7. Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o acusado registre maus antecedentes, a medida é socialmente recomendável – é primário e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 44, 77, II, 155, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26.4.22; HC 447.947/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.19; REsp 1136233/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.2.16.